Tribunal: TJDFT
Processo: 0742046-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742046-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: RAUL OMAR LENCINAS, ANDRE FERNANDO BORGES DE OLIVEIRA MATTOS DE SOUZA AGRAVADO: QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Raul Omar Lencinas e André Fernando Borges de Oliveira Mattos de Souza contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 0737505-09.2023.8.07.0001, ID no 171577685, págs. 1-2). 2. Homologo a desistência de ID no 52210575 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 4. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 5. Comunique-se à origem. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO